Tribunal: STF
Processo: AI 750297
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Processual Penal. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Ofensa reflexa. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário.



    3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame da questão de ordem no Recurso Extraordinário n° 602.527/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, decidiu pela existência de repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência predominante da Corte a respeito da inadmissibilidade da extinção da punibilidade em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.